Tribunal: TJSP
Processo: 1051069-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS do período de fevereiro a junho de 2018 - Sociedade de advogados - Pretendida baixa do ISS lançados indevidamente por inobservância do Regime Especial de Tributação - Cabimento - Pedido administrativo de enquadramento da sociedade de advogados no regime especial de Sociedade Uniprofissional foi deferido em 23/09/2018 com efeitos a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS do período de fevereiro a junho de 2018 - Sociedade de advogados - Pretendida baixa do ISS lançados indevidamente por inobservância do Regime Especial de Tributação - Cabimento - Pedido administrativo de enquadramento da sociedade de advogados no regime especial de Sociedade Uniprofissional foi deferido em 23/09/2018 com efeitos a partir de 01/01/2018, conforme constou expressamente no parecer acatado pela decisão administrativa - Característica peculiar das sociedades de advogados que, por determinação legal, não podem ter natureza mercantil - Tributação na forma fixa anual nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 406/68 - Sentença mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1051069-31.2019.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é apelado PETRAROLI ADVOGADOS ASSSOCIADOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36634
APELAÇÃO CÍVEL No 1051069-31.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: PETRAROLI ADVOGADOS ASSSOCIADOS
INTERESSADO: SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
Mandado de Segurança - ISS do período de fevereiro a junho
de 2018 - Sociedade de advogados - Pretendida baixa do ISS
lançados indevidamente por inobservância do Regime Especial
de Tributação - Cabimento - Pedido administrativo de
enquadramento da sociedade de advogados no regime especial
de Sociedade Uniprofissional foi deferido em 23/09/2018 com
efeitos
a
partir
de
01/01/2018,
conforme
constou
expressamente no parecer acatado pela decisão administrativa -
Característica peculiar das sociedades de advogados que, por
determinação legal, não podem ter natureza mercantil -
Tributação na forma fixa anual nos termos do § 1o do art. 9o do
Decreto-lei 406/68 - Sentença mantida - Recursos improvidos.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por PETRAROLI ADVOGADOS
ASSSOCIADOS contra ato do Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE
SÃO PAULO, objetivando a baixa dos débitos de ISS do período de
fevereiro a junho de 2018 e a expedição de certidão negativa de
débitos, alegando que seu pedido administrativo de enquadramento
no regime especial de Sociedade Uniprofissional foi deferido em
23/09/2018 com efeitos a partir de 01/01/2018.
Liminar deferida às fls. 143 para determinar a
suspensão da exigibilidade referente ao auto de infração no 0401793800
e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A impetrada apresentou informações/defesa às fls.
156/161.
A sentença de fls. 168/169, proferida pela MM. Juiza
Liliane Keyko Hioki, cujo relatório se adota, concedeu a segurança para
determinar o cancelamento dos débitos de ISS de fevereiro a junho de
2018 e a emissão da certidão negativa nos termos do artigo 205 do CTN
se e somente se os débitos ora cancelados forem os únicos impeditivos
a tanto.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls.
171/177, alegando a legalidade dos autos de infração referente a
débitos anteriores à decisão administrativa de reenquadramento da
impetrante no regime especial de Sociedades Uniprofissionais por
ausência de previsão de efeitos retroativos.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 126/129.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar no feito (fls. 225).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009,
considera-se interposto o recurso oficial.

A sentença merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, verifica-se que a impetrante foi
desenquadrada do regime especial de recolhimento do ISS fixo por não
ter entregado a Declaração Eletrônica de Sociedade Uniprofissional (D-
SUP),
tendo
ingressado
com
processo
administrativo
(SEI
6017.2018/0012752-8),
em
que
foi
proferida
decisão
de
reenquadramento ao aludido regime especial fiscal em 23/09/2018 (fl.
95).
Insurge-se a impetrante contra o ISS do período de
fevereiro a junho de 2018 lançado fora do regime especial de
tributação de Sociedade Uniprofissional.
Compulsando os autos, verifica-se que no parecer
emitido no aludido processo administrativo constou expressamente que
“com base no exposto, proponho o deferimento do pedido, incluindo o
código 03220, a partir de 01/01/2018, conforme da do pedido”, seguido
da decisão de deferimento, proferida nos seguinte termos:
“1. À vista dos elementos e informações constantes
dos autos, em especial a informação constante à
folha anterior, DEFIRO o pedido de enquadramento
do interessado no regime especial de Sociedades
Uniprofissionais,
relativo
ao
CCM
2.446.072-9,
protocolizado
pelo
contribuinte
PETRAROLI
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Procedendo à análise
dos requisitos para enquadramento da requerente
como Sociedade Uniprofissional, não foi verificado
qualquer
impedimento
para
atendimento
ao
pleiteado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, resta claro o acatamento dos termos
do parecer e do pedido da contribuinte para reconhecer a contribuinte
como sociedade uniprofissional, devendo ser afastado o lançamento
fora do regime especial de recolhimento de ISS, mesmo que anterior à
prolação da decisão administrativa de reenquadramento.
Senão por isso, já se encontra pacificado pela
jurisprudência, em especial pelo STJ, que o ISS incidente sobre
sociedade de advogados se dá por alíquota fixa, e não pelo
faturamento, in verbis:
“A sociedade uniprofissional de advogados de
natureza civil - qualquer que seja o conteúdo de seu
contrato social - goza do tratamento tributário
diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei n. 406/68, não recolhendo o ISS com
base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo
anual calculado de acordo com o número de
profissionais
que
a
integra”
(AgRg
no
REsp
933.443/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
25/09/2012, DJe 04/10/2012).
De sorte que o descumprimento de obrigação
acessória não tem o condão de alterar a relação jurídico-tributária, já
reconhecida pela Municipalidade, que enseja o enquadramento no
regime de tributação especial.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento aos recursos.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)